Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701402-74.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MOURA DE CAMPOS AGRAVADO: FUNIVERSA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO EDSON MOURA DE CAMPOS interpôs o presente agravo de instrumento para reformar a decisão proferida no Juizado Especial Cível do Guará, nos autos em cumprimento de sentença n. 0701387-34.2019.8.07.0014, em que contende com Fundação Universa e IBRAE para o recebimento de valores. Observa-se agravo de instrumento sob o n. 0701401-89.2020.8.07.9000, cuja distribuição se deu em momento anterior, entre as mesmas partes, do qual consta o mesmo pedido recursal e causa de pedir, de modo que indiscutível a observância da litispendência. Assim, o presente feito deverá ter sua distribuição cancelada, prosseguindo a apreciação do recurso 0701401-89.2020.8.07.9000, o qual terá seguimento. À Secretaria para as providências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito